Tribunal: TJMT
Processo: 1025371-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025371-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MARIA SERGIA DOS SANTOS - CPF: 730.814.934-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MULTA ADMINISTRATIVA ORIUNDA DO PROCON ESTADUAL – NULIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL – NÃO CONSTATAÇÃO

– MODALIDADE QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL

–– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO OU DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 932 deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência.

Não apresentado depósito em dinheiro, ou ainda seguro
garantia no valor do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), incabível a autorização da suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário. Precedentes do STJ.

O
mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BRDU SPE Cuiabá 01 LTDA,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela própria pessoa jurídica, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa consumerista aplicada pelo Procon Estadual.

Em suas curtas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que “
há claro erro quanto ao cabimento da decisão monocrática no presente caso
”, eis que o art. 932, IV do CPC, traz as hipóteses de desprovimento monocrático do recurso, entretanto, nenhuma delas se amolda com a situação fática submetida ao julgamento no caso concreto (Id. 201760683, fl.03).

Reforça que “
da mera leitura do artigo 932, IV, depreende-se que o recurso não comporta desprovimento monocrático, eis que inexistente súmula do STF ou pelo STJ ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em IRDR ou IAC sobre o tema capaz de autorizar julgamento monocrático
” (Id. 201760683, fl.04).

Pontua que, tendo em conta a ausência de previsão legal, o agravo de instrumento não comportaria desprovimento monocrático, motivo pelo qual “
pugna-se pelo juízo de retratação nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC
” (Id. 201760683, fl.04).

Forte nessas premissas, suplica pela retratação do julgamento monocraticamente realizado, e caso não este seja realizado, requer a submissão da decisão ao colegiado (Id. 201760683, fl.04).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 208574676).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Execução Fiscal em face da BRDU SPE Cuiabá 01 LTDA, tendo por sustentáculo crédito decorrente de multa administrativa consumerista no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Posteriormente, a pessoa jurídica agravante propôs Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa c/c Pedido De Antecipação dos efeitos da Tutela, requerendo, liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo.

A liminar fora
indeferida
pelo Juízo
a quo
.

Ato contínuo, a empresa interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual fora negado provimento de maneira monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na tese de impossibilidade de prolação de decisão monocrática, cujo teor seja o desprovimento do recurso, já que, segundo a perspectiva da agravante, não há amparo legal previsto no art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

Nos demais pontos, requer a submissão da decisão ao colegiado.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

Conforme afirmado, pretende o agravante a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao argumento de que não existiu violação a qualquer dispositivo de lei, como também na tese de que o valor não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Embora conste no respectivo dispositivo legal apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere
à não-tributário
, - como no caso dos autos - a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante
apresentação de seguro garantia ou fiança bancária
, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

Todavia, no caso dos autos, a pessoa jurídica agravante
não apresentou garantia
, remanescendo então, a hipótese de suspensão da exigibilidade pela concessão da tutela antecipada, mediante a comprovação dos pressupostos necessários ao seu deferimento.

Na espécie,
não se verifica
a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que se mostra inviável a determinação de sobrestamento dos efeitos da sanção aplicada na esfera administrativa consumerista, mormente diante de evidências quanto à observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o ato fora devidamente motivado e fundamentado.

Assim, afigura-se legítima a aplicação de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I da legislação consumerista, do mesmo modo que, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que observada a gravidade da infração, a extensão do dano causado, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator; atendendo, assim, os preceitos estabelecidos na lei.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), não há como acolher o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Nesta toada, tendo em conta a ausência de amparo legal e jurisprudencial, como também a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024